Tribunal: TJBA
Processo: 0502529-67.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502529-67.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: PRECAVER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Advogado(s): A9 EMENTA: RELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA EM PROMOVER A INTIMAÇÃO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE VISLUMBRADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso sub examine, observa-se que a sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015 não se atentou para a determinação constante do art. 10 do mencionado diploma legal e, por conseguinte, decretou a prescrição intercorrente sem intimar a parte para se manifestar acerca da matéria, o que evidencia a ocorrência de erro no procedimento. 2. In casu, o ilustre magistrado singular não intimou a autora para se manifestar acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente da Ação de Depósito, o que torna a decisão recorrida nula, eis que viola o art. 10 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Ante o exposto, vota-se no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo para anular a sentença recorrida, determinando-se, por conseguinte, a baixa dos autos para o seu devido processamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0502529-67.2014.805.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que são apelante e apelado, respectivamente, BV FINANCEIRA S/A e PRECAVER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data disponibilizada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA